Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO POR HOMOFOBIA. POLICIAIS MILITARES. COMENTÁRIOS DISCRIMINATÓRIOS EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISCURSO DE ÓDIO. PROVA DIGITAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANO MORAL INDIVIDUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por policiais militares condenados pelo crime de racismo (Lei n. 7.716/89, art. 20, caput e § 2o) em razão de publicações homofóbicas em redes sociais e grupos de mensagens, após divulgação de fotos de colegas homoafetivos, durante formatura da PMDF. As defesas alegaram nulidade das provas digitais, a incompetência da justiça comum, a ausência de dolo específico e a atipicidade da conduta, além da redução do valor da indenização por dano moral coletivo.
2. Os assistentes de acusação, vítimas indiretas das ofensas, interpuseram recurso visando (i) a condenação do réu absolvido; e (ii) a fixação de indenização por danos morais individuais em favor das vítimas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma delas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas digitais (prints de telas, áudios e postagens) seriam inválidas por ausência de cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a justiça comum é competente para julgar Policiais Militares por crime de discriminação praticado fora do exercício funcional; (iii) determinar se as manifestações constituem legítimo exercício da liberdade de expressão ou incitação discriminatória punível como racismo por homofobia; (iv) examinar o cabimento da condenação do réu absolvido e da indenização por danos morais individuais pleiteada pelos assistentes de acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas digitais foram consideradas válidas, pois as defesas não contestaram a autoria das mensagens e, o Ministério Público comprovou a origem por meio de diligências junto às operadoras de telefone e às redes sociais, assegurando a autenticidade dos dados. A perícia nos aparelhos celulares era desnecessária, diante da vinculação inequívoca entre os perfis e os titulares.
5. A justiça comum é competente para julgar o caso, pois os fatos não ocorreram em serviço nem guardam relação com a função militar, afastando a incidência do art. 9o, III, “c”, do Código Penal Militar.
6. As manifestações extrapolam a liberdade de expressão e configuram incitação à discriminação e ao preconceito contra pessoas LGBTI+, sendo incompatíveis com os valores constitucionais da dignidade humana e da igualdade. O art. 20 da Lei n. 7.716/89 abrange a homofobia como forma de racismo social, conforme fixado pelo STF na ADO 26/DF.
7. O conteúdo das mensagens, amplamente divulgado em redes sociais e aplicativos, revelou intenção de inferiorizar e estigmatizar as vítimas e toda a comunidade LGBTQIAPN+, configurando o tipo penal qualificado pelo uso dos meios de comunicação.
8. O dano moral coletivo foi corretamente reconhecido, pois as ofensas atingiram não apenas as vítimas diretas, mas todo o grupo social discriminado, justificando a reparação em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (Lei n. 7.347/85, art. 13).
9. O recurso dos assistentes de acusação foi parcialmente provido, por ausência de elementos que infirmassem a absolvição do corréu e por inexistir prova suficiente para condenação, mas para condenar os réus ao pagamento de danos morais individuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas. Recursos das defesas desprovidos e dos assistentes de acusação parcialmente providos.